Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se, no caso concreto, a pretensão autoral puder ser analisada sem a necessidade de oitiva de testemunhas, não há cerceamento de defesa. Ao contrário, o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias privilegia os Princípios da Celeridade e da Eficiência. Mostra-se desnecessária a oitiva do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS para comprovar a necessidade de tratamento, se apresentado laudo médico atualizado, emitido pelo médico assistente do autor.
2. No caso de Ação cujo objeto é a pretensão de fornecimento de medicamentos, dotados de valor médio de mercado, o valor da causa deve ser fixado pela soma da quantia necessária para o custeio do tratamento. Precedentes.
3. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizados de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, II, da Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, III, Constituição Federal).
4. No julgamento do REsp 1.657.156-RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foram definidos os requisitos necessários ao fornecimento excepcional de medicamento não previsto na lista elaborada pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Demonstrados todos os requisitos, faz jus o administrado ao tratamento prescrito.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.